Tribunal: TJDFT
Processo: 0715627-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715627-56.2022.8.07.0003 RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: INGRID MIRANDA ARAUJO VIEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. VIA PIX. NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. FRAUDE. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$15.501,00 (quinze mil quinhentos e um reais), relativa a transferência de valores à terceiros por meio de PIX, não reconhecida pela parte autora. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 44312121). 3. Preliminar de incompetência do juizado. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Além disso, em consonância com pacificada jurisprudência do STJ, a qual preconiza que: a constatação da necessidade de produção de prova pericial não influi na aferição da complexidade da causa, não estando, pois, relacionada à definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais. Recurso em Mandado de Segurança no No 61.991 - SP (2019/0300021-8); Rel. Min. Luís Felipe Salomão; Julgamento em 18/11/2019). Preliminar rejeitada. 4. Narra a autora em sua petição inicial, que é cliente da empresa requerida, utilizando os serviços de aluguel de máquina de cartão para receber os valores das vendas de seu estabelecimento comercial, a crédito ou débito, e mantém uma conta na instituição para recebimento dos valores das vendas. Aduz que no dia 05 de fevereiro de 2022, verificou que haviam sido realizadas em sua conta, transferências de valores via PIX no total de R$ R$15.501,00 em favor de suposto fraudador (ID. 43311894). Assevera que todas as tentativas de resolução do caso, restaram infrutíferas. 5. Inicialmente, cumpre ressaltar que incumbe à instituição financeira provar que a contratação foi realizada regularmente, nos termos do art. 373, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por consumidor, acerca de transações não reconhecidas como de sua autoria. 6. Com efeito, em que pese a instituição recorrente alegar que as transações não apresentaram indícios de fraude, por terem sido realizadas mediante dispositivo móvel previamente habilitado pela autora, e com utilização de senha pessoal e intransferível, é importante ressaltar que houve um bloqueio na conta da autora com a seguinte informação: " Nós identificamos uma ação incomum, e para sua segurança, bloqueamos temporariamente sua conta e seu Cartão Stone. " (ID. 44311892). Além disso, é sabido e incontestável que existem ferramentas utilizadas por estelionatários, capazes de clonar dados de cartões e identificar a senha do titular. Acrescente-se que, o recorrente não comprovou, de forma inequívoca, que a transação foi efetuada pelo próprio titular ou à sua ordem. 7. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. 8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se, no caso, a nulidade das transações e declaração de inexistência de tais débitos, bem como a restituição de valores cobrados indevidamente, 10. Ante o exposto, impõe-se ao recorrente pagar à parte autora a integralidade do montante referente às transações realizadas por terceiro sem autorização da recorrida, no total de R$ 15.501,00 (quinze mil quinhentos e um reais), na forma proferida na sentença, que ora se confirma. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. 12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1685430, 07156275620228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. VIA PIX. NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA. FRAUDE. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão quanto aos argumentos expendidos nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada, especialmente por se tratar de relação de consumo, sendo inaplicável a Lei Civilista, conforme pretende a embargante. Ressalte-se que a responsabilidade da empresa é objetiva. IV. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. "É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. "(Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). V. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. VI. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 1710622, 07156275620228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 48639674 e 48639675). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, ambos da CF. No entanto, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada inobservância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Confira-se: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Nesse sentido, não se vislumbra desconformidade entre os acórdãos recorridos e o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal